Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728038-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GERADOR S.A AGRAVADO: LILIAN DA SIVA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença nos autos da ação revisional n° 0702191-29.2019.8.07.0005, ajuizada pela ora agravada LILIAN DA SILVA XAVIER, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Em síntese, sustenta a agravante que a contadoria judicial contabilizou, no cálculo realizado para atualização dos valores a serem restituídos pelo BANCO AGIBANK S/A à agravada em razão da revisão contratual, descontos que não decorreriam dos ajustes objetos da lide (contratos no 121201610, 1211071049 e 1210982690). Requer, assim: “1 Seja o Agravado intimado para, querendo, contra-minutar o presente recurso, no prazo legal; 2 Seja recebido o presente agravo, concedendo, liminarmente, efetivo suspensivo, em razão do patente prejuízo que irá sofrer o Agravante com o prosseguimento da decisão vergastada; 3 Ao final, dar provimento ao presente recurso, para acolher a impugnação apresentada em ID no 48225885 declarar nula a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria, bem como homologar os cálculos apresentados pelo Banco agravante; 4 Caso não seja esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, requer que os cálculos sejam remetidos para a contadoria para novos cálculos, computando apenas os valores descontados referentes aos contratos objetos da lide” (ID 13380534, pp. 20/21). Preparo regular ao ID 13380631. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 48225885 eis que a parte requerida pretende rediscutir o mérito da demanda, o que não é cabível nesta fase processual, considerando o trânsito em julgado da sentença (ID n. 41907148). Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo Contador em ID n. 46364531. Intime-se a parte credora para requerer o cumprimento de sentença, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento” (ID 13380609, p.1). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise da “Planilha Apuração dos valores descontados” apresentada pelo Núcleo da Contadoria-Partidoria do Fórum de Planaltina/DF, nos autos do processo n° 0702191-29.2019.8.07.0005, ID 46364586, verifica-se que a Contadoria apurou o valor global descontado em cada mês – de março/2018 a março/2019 – sem especificar quais rubricas seriam referentes aos contratos nos 1212016107, 1211071049 e 1210982690, objetos da revisão discutida no processo de conhecimento. Desse modo, pelos dados informados pela Contadoria, não há como se concluir, no presente momento, que os valores descontados mensalmente referem-se unicamente aos referidos contratos, mormente pelo fato de que, nos extratos bancários acostados ao ID 13380534, evidentemente há outros produtos contratados pela agravada cujos descontos são feitos em sua conta corrente, como por exemplo, seguro de vida. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a plausibilidade jurídica do pedido e dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sustados os efeitos da decisão de ID 13380609, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial até a análise de mérito do presente recurso. Intime-se a agravante para que junte aos autos a relação de contratos firmados com a agravada e indique quais desses ajustes foram objetos de refinanciamento, inclusive indicando a cadeia contratual dos contratos 1212016107, 1211071049 e 1210982690. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora